Tribunal: STF
Processo: HC 228087
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 15.5.2023 por Bruno Sergio Barbosa Daltin, advogado, em benefício de Euclides Marques Viana Filho, contra decisão pela qual, em 9.5.2023, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 821.841/SP.



O caso



    2. Em 26.3.2020, o juízo da Primeira Vara da comarca de Tanabi/SP, julgou procedente a denúncia, para “CONDENAR o réu EUCLIDES MARQUES VIANA FILHO como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 (Lei Antidrogas), com fulcro no artigo 387 do Código de Processo Penal, fixando-lhe a pena de 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa, cada qual no piso legal de 1/30 do valor do salário mínimo” (fls. 7-8, e-doc. 18).



    3. No julgamento da Apelação Criminal n. 1501527-21.2019.8.26.0559, a Nona Câmara de Direito Criminal, em 31.7.2020, negou provimento aos recursos da defesa do paciente e demais sentenciados. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO Tráfico de drogas Sentença condenatória. Defesa de Marcos Antônio: sustenta a necessidade de absolvição por ausência probatória; Defesa de Euclides: pleiteia a aplicação do redutor (artigo 33, §4) alegando preenchimento dos requisitos, a fixação do regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos Descabimento Materialidade e autoria comprovada Pena-base corretamente fixada, com base nas diretrizes do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11343/06 Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime Redutor previsto no art. 33,§ 4º da Lei 11.343/06, inviável Conjunto probatório coligido aos autos suficiente para afirmar, o cometimento do delito de Trafico - RECURSOS NÃO PROVIDOS” (fl. 2, e-doc. 16).



     Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo que esse acórdão transitou em julgado para o paciente em 11.2.2021.



    4. Contra esse acórdão o paciente impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 821.841/SP, indeferido liminarmente em 9.5.2023 pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator. 



    É de se anotar que o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, no exame do Habeas Corpus n. 658.156/SP, modificou o quantum das penas, redimensionando-as para cinco anos, seis meses e vinte dias de reclusão e quinhentos e cinquenta e cinco dias-multa.



    No Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 215.041/SP, de minha relatoria, foi concedida a ordem de ofício, para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena (fls. 10-25, e-doc. 9).



    A decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que o paciente “é primário e de bons antecedentes, não se dedicava ao tráfico e não participa de associação criminosa, é pessoa de família, trabalhador” (fl. 12, e-doc. 1).



    Argumenta que “a pena do Paciente foi aumentada exclusivamente em decorrência da ‘quantidade de drogas’, tornando hedionda a natureza do crime e por consequência, aumentando o lapso temporal para a concessão de progressão de regime” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Assevera que, “Conforme se extrai da Sentença de 1ª Grau, foram utilizados a Quantidade de Drogas para exasperar a pena em 1/3 acima do mínimo legal e na terceira fase mesmo que indiscretamente esta Quantidade de Drogas também foi utilizada para afastar o Trafico Privilegiado” (sic, fl. 13, e-doc. 1).



    Ressalta que “o fato de o réu não comprovar ocupação licita não e fundamento apto a comprovação a atividade criminosa” (sic, fl. 16, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o todo exposto, a defesa requer: 



    A concessão do provimento liminar, a fim de ser aplicado o instituto do tráfico privilegiado. Subsidiariamente seja corrigido a dosimetria da pena ante a flagrante ilegalidade utilizados na negativa do tráfico privilegiado com a aplicação da redução em sua fração máxima, qual seja 2/3. 



    A defesa sugere a dispensa de informações haja vista que junta as peças principais bem como o processo na íntegra. 



    A intimação do ilustre Representante do Ministério Público Federal; 



    Subsidiariamente, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º) para o fim de reconhecer a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06” (fls. 25-26, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    6. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 821.841/SP. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    7. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado 11.2.2021 (sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo), antes, portanto, de a presente impetração ser ajuizada, em 15.5.2023. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: 
HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; 
HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Na mesma linha são os julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; 
HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; 
e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que o juízo da Primeira Vara da comarca de Tanabi/SP condenou o paciente pela prática do delito de tráfico drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) às penas de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e sessenta e seis dias-multa. O juízo de origem afirmou:



    “De fato, conforme restou comprovado pelos seguros e firmes depoimentos dos policiais MARCELO e ANDERSON em juízo, pelo auto de exibição e apreensão do entorpecente, da quantia em dinheiro, do telefone celular, da balança e do caderno (fls. 18-19), bem como também pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo da droga (fls. 96-98), verifica-se que os réus guardavam o entorpecente no imóvel, mediante unidade de desígnios, para fins de traficância, sendo que os milicianos encontraram, além da droga, valores em dinheiro e alguns petrechos destinados à traficância (balança de precisão e caderno de anotações), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 18-19. 



    Vale destacar que o réu Euclides foi flagrado na posse do referido entorpecente (e petrechos) no imóvel, sendo que na ocasião declarou aos milicianos que guardava tais produtos à mando do réu Marcos, conforme inclusive assim declarou na delegacia de polícia (vide fls. 11-12), bem como reconheceu o réu Marcos conforme o auto de fl. 14. (...)



    Assim, restou comprovada a conduta dos réus, mediante prévio ajuste e unidade de desígnios, de guardar o entorpecente apreendido, caracterizando o crime de tráfico de drogas. Ademais, o entorpecente realmente se destinava ao tráfico de drogas, especialmente observada a expressiva quantidade (1.590,24 Kg - um quilo, quinhentos e noventa gramas e vinte e quatro decigramas - de cocaína na forma de crack vide fls. 30-33 e 96-98), a natureza, a forma de armazenamento, as denúncias anteriores e as circunstâncias da abordagem flagrancial, bem como os seguros depoimentos dos policiais prestados em juízo ao relatarem os fatos. (...)



    Ainda, o caso concreto não comporta aplicação da causa de diminuição de pena do Art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, observada a natureza, forma e a grande quantidade da droga apreendida (1.590,24 Kg - um quilo, quinhentos e noventa gramas e vinte e quatro decigramas - de cocaína na forma de crack vide fls. 30-33 e 96-98), bem como os maus antecedentes ostentados pelo réu MARCOS (fls. 367-368), o que afasta a incidência do redutor de pena” (fls. 5-6, e-doc. 18).



    Na dosimetria da pena do paciente, o juízo de primeiro grau assentou:



    “Na primeira fase da dosimetria das penas, analisadas em conjunto as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, verifica-se que não há elementos para se valorar negativamente a culpabilidade, antecedentes (fls. 38-39), conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. No entanto, a quantidade e a natureza da droga apreendida são concretamente agravadas, pois no caso concreto foi encontrada a grande quantidade de 1,590,24 Kg (um quilo, quinhentos e noventa gramas e vinte e quatro decigramas - de cocaína na forma de crack vide fls. 30-33 e 96-98). Assim, sopesadas essas circunstâncias negativas, acresço à pena mínima do tipo penal a fração de 1/3, razão pela qual fixo a pena-base do réu em 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa, cada qual no piso legal de 1/30 do valor do salário mínimo. 



    Na segunda fase da dosimetria da pena, não há agravantes e nem atenuantes a serem valoradas, já que a confissão do réu em juízo foi apenas parcial acerca dos fatos, e por tal razão não pode ser admitida como atenuante, razão pela qual mantenho a pena fixada no patamar anterior. 



    Na terceira fase, não há causas de aumento, tampouco causas de diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena do réu em 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa, cada qual no piso legal de 1/30 do valor do salário mínimo” (fl. 7, e-doc. 18).



    9. As defesas dos sentenciados interpuseram a Apelação Criminal n. 1501527-21.2019.8.26.0559, tendo a Nona Câmara de Direito Criminal, em 31.7.2020, em conformidade com o voto da relatora, Desembargadora Fátima Gomes, desprovido os recursos da defesa. Consta do voto condutor do acórdão, quanto à aplicação do privilégio ao crime de tráfico:



    “Em relação a Euclides, sem razão a defesa quando pleiteia a aplicação da da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, pois, considerando-se que, embora seja primário, o réu não preenche os requisitos do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06. Com efeito, não há comprovação do exercício de qualquer atividade remunerada lícita e o réu tinha sob sua responsabilidade expressiva quantidade de drogas, o que, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, também impede a concessão deste benefício, não havendo em se falar em bis in idem, conforme entendimento jurisprudencial. 



    Note-se que foram apreendidas, no flagrante, qualidades distintas de entorpecentes (cocaína, e crack), sendo que, como já salientado antes, a variedade é compatível com o escopo de comercialização em caráter habitual, mediante atendimento de pessoas de gostos diferentes, ampliando o espectro de possíveis compradores. Vale destacar, ainda, que, na primeira fase da dosimetria a quantidade de tóxicos foi aqui considerada de tal monta que tornou imperativo majorar a pena-base, sendo que a prova deixou evidente que o acusado estava diretamente envolvido com o comércio ilícito de drogas. 



    Na verdade, o benefício legal visa atingir aqueles traficantes esporádicos, situação em que não se enquadra o réu que estaria envolvido na guarda e posse de grande quantidade de cocaína (1,590,24 Kg - um quilo, quinhentos e noventa gramas e vinte e quatro decigramas), o que indica, portanto, que fazia do tráfico seu meio de vida” (fls. 11-12, e-doc. 16).



    10. Na decisão objeto deste habeas corpus, ao indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 821.841/SP, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, proferiu decisão com estes fundamentos:



    “No caso específico destes autos, observo que a tese defensiva no sentido da aplicação da minorante do tráfico privilegiado já havia sido veiculada no feito conexo, qual seja, no HC 729.295/RR, ocasião em que QUINTA TURMA, por unanimidade, ao negar provimento ao agravo regimental interposto contra a decisão monocrática por fim proferida, consignou que No caso, extrai-se que as instâncias ordinárias formaram sua convicção com base nos elementos fáticos constantes dos autos para afastar a aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por entender que o paciente se dedicava ao tráfico de forma habitual, especialmente tendo em vista a existência de denúncias no sentido de que o paciente traficava (sentença e-STJ fl. 50), bem como a apreensão de objetos para a traficância, tal como balança, anotações sobre o tráfico, contendo quantidades, valores e pesos, o que denota a dedicação às atividades criminosas. Desconstituir tais assertivas demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus, inviabilizando novo exame nesta oportunidade.



    Além do mais, em consulta processual, verifica-se que a questão foi levada ao exame, também, do Supremo Tribunal Federal, no RHC 215.041/SP, tendo a Excelentíssima Senhora Ministra CÁRMEM LÚCIA, em decisão monocrática, afirmado que Na decisão de primeira instância e no julgamento do Tribunal de Justiça de São Paulo, foram adotados como fundamentos as circunstâncias do caso e o acervo probatório do processo, especialmente considerados o contexto, a quantidade e a qualidade da droga (cocaína) e as balanças de precisão. Esses elementos fáticos não podem ser revisitados, nem afastados nos limites de análise do habeas corpus (STF, RHC n. 215.041/SP, relator(a) Min. CÁRMEM LÚCIA, julgado em 06/05/2022, DJe de 10/05/2022). 



    Em se tratando de mera repetição de pedido anterior, o não conhecimento da matéria efetivamente é medida que se impõe” (e-doc. 15).



    11. Descabe cogitar-se de fundamentação inidônea para a não aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Para reexaminar a premissa de dedicação do paciente à atividade criminosa, assentada com fundamento no conjunto probatório dos autos e realçada pela expressiva quantidade de droga apreendida e pelas circunstâncias da prisão em flagrante, e concluir pela incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na espécie, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato coator parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que, para acolher a tese de absolvição do delito de associação para o tráfico, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias ordinárias apontam no sentido da prática do delito. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. O afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deu-se em razão das evidências de que a agravante perpetrava o delito com habitualidade, o que aponta para a dedicação à atividade criminosa, tanto assim, que também foi condenada pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o agravante integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 214.828-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 24.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    12. Não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora